Tribunal: TJSP
Processo: 1010316-81.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Plano de saúde. Home care. Sentença de parcial procedência. Apelação parcialmente provida.
Oposição de aclaratórios sob alegação de obscuridade. Não ocorrência. Mero inconformismo. Não há vícios a serem sanados. Todas as questões foram devidamente esclarecidas. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses previstas no artigo

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Plano de saúde. Home care. Sentença de parcial procedência. Apelação parcialmente provida.
Oposição de aclaratórios sob alegação de obscuridade. Não ocorrência. Mero inconformismo. Não há vícios a serem sanados. Todas as questões foram devidamente esclarecidas. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não há dúvida jurídica a ser dirimida.
Embargos rejeitados.